Tribunal: TJMT
Processo: 1039591-57.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039591-57.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), ARLINDO LAURENTINO DE SOUZA - CPF: 384.567.611-68 (APELADO), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO JÁ CONCEDIDO AUXÍLIO-DOENÇA PARA O MESMO FATO GERADOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação previdenciária, concedeu aposentadoria por invalidez ao segurado, com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ocorrido em 28.05.2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessário o prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação visando à concessão de benefício de aposentadoria por invalidez quando o segurado já recebeu auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.

III. Razões de decidir

3. Os autos demonstram que o segurado formulou pedido de prorrogação do benefício antes da cessação, sendo concedida a extensão até 28.05.2019, conforme documentos emitidos pelo próprio INSS.

4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 862, veda o cancelamento automático do auxílio-doença por alta programada sem prévia análise da capacidade laborativa e da necessidade de reabilitação do segurado.

5.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 (Tema 350), estabeleceu que, nos casos de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, o pedido pode ser formulado diretamente em juízo.

6. O apelante já havia recebido auxílio-doença por acidente de trabalho, o que comprova a ciência do INSS sobre o evento e as lesões sofridas, existindo relação jurídica prévia entre o segurado e a autarquia previdenciária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"É dispensável prévio requerimento administrativo para a concessão judicial de aposentadoria por invalidez quando o segurado já percebeu auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador, cabendo à autarquia previdenciária verificar, no momento da cessação do benefício por incapacidade temporária, a existência de sequelas que possam ensejar a concessão do benefício indenizatório."

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante
: STF, RE 631240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014 (Tema 350); STJ, Tema 862 (recurso repetitivo); STJ, Súmula 111; TJ-MT, Apelação Cível no 10017646820228110028, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.07.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, na ação previdenciária n. 1039591-57.2023.8.11.0003
, ajuizada por
ARLINDO LAURENTINO DE SOUZA
, julgou procedente o pleito inicial
para condenar o INSS a conceder ao autor aposentadoria por invalidez desde o dia imediato ao da cessação do
auxílio-doença
concedido (28.05.2019).

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Em suas razões recursais, a autarquia federal, sustenta, em síntese, ausência de interesse de agir do segurado, alegando a inexistência de pedido administrativo de prorrogação do benefício por incapacidade temporária anteriormente concedido, com base nos Temas 350 do STF e 277 da TNU.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a falta de interesse de agir da parte autora,

em razão da inexistência de pedido de prorrogação do benefício que se quer ver restabelecido, medida que deve ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (Id. 267883805).

Contrarrazões apresentadas
em Id.
267883808.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id. 279636391).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

O cerne da controvérsia recursal consiste na
análise
relativa à ausência de interesse de agir do segurado, sob o fundamento de que não houve pedido administrativo de prorrogação do benefício por incapacidade temporária, conforme exigido pelo Tema 350 do STF e pelo Tema 277 da TNU.

Pois bem.

Com efeito, extrai-se dos documentos juntados aos autos, que o apelado efetivamente protocolizou pedido de prorrogação do benefício em 28.03.2019, sendo-lhe concedida a extensão até a data de 28.05.2019. Tal assertiva é corroborada por comunicação formal expedida pelo INSS, revelando que houve provocação administrativa anterior ao ajuizamento da demanda.

Além disso, como bem pontuado pelo d. Juízo de origem, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 862 sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é vedado à autarquia previdenciária o cancelamento automático de benefício por alta programada sem prévia análise quanto à capacidade laborativa do segurado e à eventual necessidade de reabilitação profissional.

Ainda que assim não fosse, nos termos do julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350 do STF), restou assentado que a exigência de prévio requerimento administrativo não subsiste quando há relação jurídica já estabelecida entre o segurado e o INSS, como ocorre nos pedidos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, sendo desnecessária nova postulação junto à esfera administrativa.

Na ementa do referido julgado, colhe-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

[...]

3.
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
. 4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo
– salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

[...]”

(
RE 631240
,
Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP- 00220).
[sem destaque no original]

No caso
sub judice
, verifica-se que o apelado foi anteriormente titular de benefício por incapacidade temporária, cuja cessação ocorreu em 28.05.2019. A pretensão ora deduzida decorre exatamente das mesmas condições clínicas que ensejaram a concessão anterior, estando evidenciada, portanto, a continuidade da relação jurídica entre as partes, enquadrando-se na hipótese de dispensa do prévio requerimento administrativo prevista no Tema 350 do STF, pois se trata de pretensão decorrente de benefício anteriormente concedido.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A ausência de prévio requerimento administrativo do benefício de auxílio-acidente não implica a extinção do processo por falta de interesse de agir, desde que tenha ocorrido um pedido anterior de benefício por incapacidade. O auxílio-acidente é concedido imediatamente após a cessação do auxílio-doença, conforme o § 2o do artigo 86 da Lei no 8.213/91.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10017646820228110028, Rel. Des. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/07/2024)

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, considerando a proporção de sua sucumbência, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025